Tribunal: TJBA
Processo: 8035101-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035101-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: WALDECY DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Fazenda pública. Cumprimento individual de sentença coletiva. Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Tema 1.029 do STJ. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, sob o fundamento exclusivo do valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar cumprimento individual de sentença coletiva formada em ação que tramitou sob o rito ordinário, ainda que o valor da execução não ultrapasse 60 salários mínimos. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.029, firmou entendimento vinculante no sentido de que não é possível a execução, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de título judicial oriundo de ação coletiva processada pelo rito ordinário. 4. A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995 aos Juizados Fazendários restringe a competência executória à execução de títulos formados no próprio microssistema, conforme art. 3º, § 1º, I, da referida lei. 5. O título executivo em execução decorre de mandado de segurança coletivo processado perante a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça, o que afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, sendo irrelevante o critério do valor da causa. 6. A decisão agravada, ao declinar da competência com base apenas no critério quantitativo, dissentiu da jurisprudência consolidada e vinculante do STJ e deste Tribunal. V. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “É incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar cumprimento individual de sentença coletiva formada em ação que tramitou sob o rito ordinário, ainda que o valor da execução esteja dentro do limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.029; TJBA, AI nº 8003124-63.2025.8.05.0000; TJBA, AI nº 8074441-58.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8035101-73.2025.8.05.0000, em que é recorrente WALDECY DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA e recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora